Tribunal: TJPA
Processo: 0803327-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803327-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL DE CASTRO SOUSA

AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMIÇÃO DO TEMPO DE PENA EM RAZÃO DE APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM/2022.: POSSIBILIDADE.

1. Em recente julgado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, por maioria de votos, entendeu que “a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, autoriza a remição de pena por estudo, mesmo que o preso já tenha concluído o ensino médio antes de iniciar o cumprimento da condenação, ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, §5º, da Lei de Execução Penal.” (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 786844 - SP (2022/0374545-9), Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em 08/08/2023).

2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça - STJ continuou a entender que o benefício da remição deve ser aplicado em hipóteses como a dos autos, já que a aprovação do condenado, ainda que parcial, no exame, demonstra aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o artigo 126 da LEP e a Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

3. Assim, considerando que a aprovação parcial do ora agravante no ENEM, em 2022, configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, que se iniciou em 20/11/2015, conforme dispõe o artigo 126 da Lei de Execução Penal e a Recomendação nº 391/2021 do CNJ, a pretendida remição da pena se justifica em razão do incentivo à capacitação e aprimoramento do indivíduo que se encontra cerceado de sua liberdade, de modo que haja maiores chances de sua reinserção social. Precedentes desta Eg. Corte.

4. Desta forma, necessária a reforma da decisão ora atacada, já que o apenado faz jus à remição de 100 (cem) dias de sua pena, pela sua aprovação parcial no ENEM/2022.

AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 24 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 01 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
RAFAEL DE CASTRO SOUSA
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
, que
indeferiu
o
pedido de remição de pena por aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
.

Em suas
razões
, ID 18956207, a diligente defesa argumentou que o ora agravado faz jus a
remissão de pena
em razão de sua
aprovação parcial no ENEM
, ocorrida no ano de
2022
, conforme documentação em anexo, nos termos do
artigo 126 da Lei de Execuções Penais – LEP
, e de acordo com o
artigo 3º, parágrafo único, da Recomendação nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 18392933, a representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 18392937, o magistrado monocrático manteve a decisão ora agravada em seus próprios termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 19038060, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente Agravo em Execução, por não se enquadrar na hipótese da
Recomendação nº 391/2021
, do
CNJ
, vez que não concluiu o Ensino Médio dentro da Casa Penal e não demonstrou estudo dentro do cárcere, apresentado, apenas, sua aprovação no
ENEM
.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
RAFAEL DE CASTRO SOUSA
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
, que
indeferiu
o
pedido de remição de pena por aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
.

Em suas
razões
, ID 18956207, a diligente defesa argumentou que o ora agravado faz jus a
remissão de pena
em razão de sua
aprovação parcial no ENEM
, ocorrida no ano de
2022
, conforme documentação em anexo, nos termos do
artigo 126 da Lei de Execuções Penais – LEP
, e de acordo com o
artigo 3º, parágrafo único, da Recomendação nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
.

Passo à análise da pretensão recursal.

Ao compulsar os autos, observar que o cerne da questão gira em torno da decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
que, em apreço ao pedido apresentado pela defesa, indeferiu o pedido de
remição de pena
por
aprovação parcial
no
Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM
, sob os seguintes fundamentos:

“(...). O apenado por meio de sua advogada, requereu
REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO
,
sob alegação de que foi aprovado no ENEM em 2018
.
O Ministério Público se manifesta pelo indeferimento do pedido
. A recomendação nº 391/2021 do CNJ prevê possibilidade de remição apenas nos casos em que haja a conclusão do ensino fundamental ou médio por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),
não basta
,
portanto
,
a mera aprovação no ENEM
. Nesse sentido,
prevê o artigo 3º
,
parágrafo único da Recomendação
: “Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da resolução no 03/ 2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, §5º, da LEP.” Ademais, pedido da mesma natureza já havia sido negado anteriormente, consoante decisão no ref. mov. 176.2.
Assim
,
considerando que o apenado não se enquadra na hipótese da Recomendação nº 391
,
visto que
,
não concluiu ensino médio por meio aprovação no ENEM
,
INDEFIRO o pleito
. (...).”
ID 18392935.
Grifei

Pois bem.

A
Lei de Execuções Penais
, em seu
artigo 126,
caput
, e §1º, inciso I
, estabelece o direito do preso à remição pelo estudo, em atividade de ensino médio, fundamental, profissionalizante ou superior, ou ainda de qualificação profissional.

Sobre o tema, o jurista
Guilherme de Souza Nucci
leciona,
in verbis
:

“Remição (...): É um incentivo para que o sentenciado desenvolva uma atividade laborterápica ou ingresse em curso de qualquer nível, aperfeiçoando a sua formação. Constituindo uma das finalidades da pena a reeducação, não há dúvida de que o trabalho e o estudo são fortes instrumentos para tanto, impedindo a ociosidade perniciosa no cárcere.”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p.311)
.

Não obstante, o
Conselho Nacional de Justiça – CNJ
, publicou a
Resolução nº 391/2021
, que dispõe sobre atividades educacionais para fins de remição de pena, em especial, no
artigo 3º
, onde se lê:

Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único: Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, §5º, da LEP.

Observa-se, portanto, que é possível a remição pelo estudo presencial ou ficto, isto é, o que ocorre quando o sentenciado estuda por conta própria ou mediante acompanhamento pedagógico não escolar, sendo que, neste caso, a base de cálculo será
50% (cinquenta por cento)
da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, ou seja,
1.600 (mil e seiscentas) horas
para o
ensino fundamental
e de
1.200 (mil e duzentas) horas
para o
ensino médio
ou
educação profissional técnica de nível médio
, acrescido de
1/3 (um terço)
por conclusão de nível de educação.

Vale mencionar que pelo estudo ficto está assegurada a remição da pena pela aprovação em exames que certifiquem a conclusão do ensino médio ou fundamental, como o
ENCCEJA
ou o
ENEM
.

Nesse ponto, a
jurisprudência
entende que para presos que estudam por conta própria não existe a obrigatoriedade de vinculação a atividades regulares de ensino no interior da unidade. Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. REMIÇÃO DA PENA. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 44 de 26/11/2013, que versa sobre a possibilidade de remir dias de pena pela aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão de ensino fundamental. 2.
O objetivo do conjunto de regras acerca da remição da pena é o de incentivar que o apenado dedique seu tempo aos estudos
,
a fim de favorecer a readaptação ao convívio social
,
bem como o ingresso no mercado de trabalho
.
Ressalte-se que o direito à remição deve ser reconhecido até mesmo para presos que estudam por conta própria
,
não havendo a obrigatoriedade de vinculação a atividades regulares de ensino no interior da unidade
. 3. “
Assim
,
se a norma admite a remição da pena por aprovação no ENCCEJA mesmo que o apenado não esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional
,
incoerente a exigência de apresentação do histórico escolar
,
exatamente porque o sentenciado realizou os estudos por conta própria
,
sem estar matriculado em instituição de ensino
” (AgRg no REsp n. 2.069.804/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp nº 2.087.915/MG, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
,
Quinta Turma
, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJe de 11/12/2023).
Grifei

Ademais, em recente julgado, a
Quinta Turma
do
Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por maioria de votos, entendeu que a aprovação no
Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM
, autoriza a remição de pena por estudo, mesmo que o preso já tenha concluído o ensino médio antes de iniciar o cumprimento da condenação.

Transcrevo trecho da
ementa
da decisão ora citada,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO EM 4 DAS 5 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL C/C ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 391, DE 10/05/2021, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO OU DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA: IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. GRAUS DE DIFICULDADE DIFERENTES DO EXAME QUE CERTIFICA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA) E DO ENEM. DIREITO À REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR MATÉRIA EM QUE O EXECUTADO FOI APROVADO. VEDADO O ACRÉSCIMO DE 1/3 PREVISTO NO ART. 126, § 5º, DA LEP.

1. “
É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino
” (REsp n. 1854391/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020),
ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, §5º, da Lei de Execução Penal
. (AgRg no HC n. 768.530/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) Precedentes: AgRg no REsp n. 1.863.149/SC, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 22/3/2023; AREsp 1.741.138/DF, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, DJe de 15/06/2023; HC 828.572/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 12/06/2023; REsp 2.069.804/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 06/06/2023; HC 799.103/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 19/04/2023. (...).
(STJ - AgRg no HABEAS CORPUS Nº 786844 - SP (2022/0374545-9), Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJe 13/09/2023).
Grifei

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça - STJ
continuou a entender que o benefício da remição deve ser aplicado em hipóteses como a dos autos,
já que a aprovação do condenado, ainda que parcial, no exame, demonstra aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena
, conforme dispõem o
artigo 126 da LEP
e a
Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
.

Não é outro o entendimento sedimentado na
jurisprudência
desta
Eg. Corte de Justiça
. Vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. REMIÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO NO ENEM. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO IN “BONAM PARTEM”. RECURSO PROVIDO.

1.
O instituto da remição da pena estabelecido no art. 126 da LEP objetiva incentivar o apenado a remir, mediante o trabalho ou estudo, parte do tempo da prisão imposta e contribuir com a sua ressocialização
. Neste contexto,
as Cortes Superiores vêm possibilitando o reconhecimento do referido instituto aos apenados aprovados no ENEM, ainda que eles já tenham concluído o ensino médio antes do início da execução penal, objetivando o incentivo às suas capacitações e aprimoramentos
; 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ/PA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0814720-69.2023.8.14.0000 – Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR –
3ª Turma de Direito Penal
– Julgado em 29/04/2024, Publicado em 09/05/2024).
Grifei

HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO. ART. 126 DA LEP E RECOMENDAÇÃO Nº 391/2021 DO CNJ. INTERPRETAÇÃO AMPLA. ORDEM NÃO CONHECIDA, PORÉM, CONCEDIDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 2.
A aprovação do paciente/apenado, ainda que parcial, no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal e a Recomendação nº 391/2021 do CNJ, que se justifica em razão do incentivo à capacitação e aprimoramento do indivíduo que se encontra cerceado de sua liberdade de modo que haja maiores chances de sua reinserção social
.
Portanto, necessária a reforma da decisão atacada, para que o apenado tenha remição da sua pena no tocante às aprovações comprovadas
. 3. ORDEM NÃO CONHECIDA, porém CONCEDIDA DE OFÍCIO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(TJ/PA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800422-38.2024.8.14.0000 – Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA –
Seção de Direito Penal
– Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJe 29/02/2024).
Grifei

AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDOS. INTERPRETAÇÃO AMPLA. RECOMENDAÇÃO Nº 44 DO CNJ. ART. 126 DA LEP. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR. ÓBICE PARA ACRÉSCIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I -
Cabível a interpretação extensiva ao art. 126 da LEP, com vistas a compatibilizá-la à Recomendação nº 44/2013 do CNJ, de modo a aproveitar o tempo dedicado aos estudos pelo apenado para fins de remição da pena
. II -
A anterior conclusão do ensino médio ou superior ao tempo da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), não impede a remição pelo estudo, mas somente a incidência do acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a ser remido (§5º do art. 126 da LEP)
. III -
Assim, o apenado possui direito à remição da pena, ainda que tenha concluído o Ensino Médio anteriormente, pois foi submetido à realização da prova do ENEM em outubro de 2019, época em que já estava preso preventivamente, e, portanto, já lhe era aplicável os institutos benéficos previstos para a execução penal definitiva, como o direito à remição
.
A sua aprovação no ENEM em 2019 configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, que se iniciou em 18/03/2019, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal e a Recomendação nº 44/2013 do CNJ, que se justifica em razão do incentivo à capacitação e aprimoramento do indivíduo que se encontra cerceado de sua liberdade de modo que haja maiores chances de sua reinserção socia
l.
Portanto, necessária a reforma da decisão atacada, já que o apenado possui direito à remição de 100 (cem) dias de sua pena, pela aprovação no ENEM/2019
. Contudo, a remição de 33 (trinta e três) dias, equivalente a 1/3 (um terço) pela conclusão do ensino médio, não é cabível, pois esta ocorreu antes da prisão, no ano de 2003.
(TJ/PA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0810468-28.2020.8.14.0000 – Relator (a): Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO –
1ª Turma de Direito Penal
– Julgado em 18/07/2022, Publicado em 26/08/2022).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
A agravante faz jus à concessão da remição em razão de nova aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, considerando a interpretação in bonam partem do artigo 126 da LEP e do inciso IV, do artigo 1º da Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça
.
2. Agravo conhecido e provido, à unanimidade.
(TJ/PA – Agravo de Execução Penal – Nº 0001007-03.2015.8.14.0045 – Relator (a): Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE –
2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em 07/10/2020, Publicado em 07/10/2020).
Grifei

Assim, considerando que a
aprovação parcial
do ora agravante no
ENEM
, em
2022
, configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, que se iniciou em
20/11/2015
, conforme dispõe o
artigo 126 da Lei de Execução Penal
e a
Recomendação nº 391/2021 do CNJ
, a pretendida remição da pena se justifica em razão do incentivo à capacitação e aprimoramento do indivíduo que se encontra cerceado de sua liberdade, de modo que haja maiores chances de sua reinserção social.

Desta forma, necessária a reforma da decisão ora atacada, já que o apenado faz jus à remição de
100 (cem) dias de sua pena
, pela sua
aprovação parcial
no
ENEM/2022
.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, determinando ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
que contabilize os dias devidos a título de remição da pena em favor do apenado, aplicando-se os critérios previstos na
Resolução nº 391, do CNJ
.

É como
voto
.

Belém/PA, 01 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/07/2024